Tribunal: TJMT
Processo: 1015188-96.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015188-96.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), FABIO JUNIOR GONCALVES - CPF: 009.038.451-21 (PACIENTE), Juízo da Vara Única de Porto Esperidião (IMPETRADO), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO –
1) PEDIDO DE
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM OU SEM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
(ART. 319, CPP) – NÃO CABIMENTO -

PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA APÓS CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APRENSÃO - PACIENTE QUE JÁ VINHA SENDO INVESTIGADO E OSTENTA OUTROS REGISTROS CRIMINAIS – DECISÃO FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INEFICIENTES/INADEQUADAS –
2)

OFENSA AO PRINCÍPIO DA INOCÊNCIA
– IMPERTINÊNCIA –
3) PEDIDO DE HABILITAÇÃO DO ADVOGADO NOS AUTOS
DE BUSCA E APREENSÃO –
NEGATIVA ESCORREITA
–

PROVAS DOCUMENTAIS QUE AINDA NÃO HAVIAM SIDO JUNTADAS NA MEDIDA CAUTELAR – CONTRADITÓRIO DIFERIDO – NÃO EVIDENCIADA OFENSA À SÚMULA
VINCULANTE 14/STF

- CAUSÍDICO, ATUALMENTE, COM ACESSO INTEGRAL AOS AUTOS DO INQUÉRITO POLICIAL CONTENDO TODOS OS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS DURANTE AS INVESTIGAÇÕES – DENÚNCIA OFERECIDA E RESPOSTA À ACUSAÇÃO APRESENTADA –
COAÇÃO ILEGAL NÃO CARACTERIZADA –
WRIT
DENEGADO EM SINTONIA COM O PARECER DA D. PGJ.

1 -
Apresentada fundamentação válida para a prisão preventiva, calcada nos registros criminais pretéritos, no risco concreto de reiteração delitiva e no possível envolvimento do paciente com organização criminosa, fica demonstrada a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, sendo descabida a aplicação de medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP), dada a insuficiência/inadequação para impedir a reiteração criminosa.

2 -
A prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência, pois além de ter natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, é de cunho meramente processual e acautelatório, com finalidade completamente distinta da prisão-pena
, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do CPP.

3.1. –
C
onforme a súmula vinculante 14/STF,
“é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa".

3.2.
In casu
, além de se tratar de feito sigiloso,
o cumprimento dos Mandados de Busca e Apreensão expedidos contra o paciente e outros investigados sequer havia sido certificado ou juntado aos autos, inexistindo, pois, elementos de prova referentes ao paciente ou sujeitos a eventual contraditório. Outrossim, a
tualmente, todas as peças que instruíam os autos de busca e apreensão e também o Auto de Prisão em Flagrante estão anexados aos autos do Inquérito policial que acompanha a denúncia ofertada pelo
parquet
, feito no qual a Defesa não só está habilitada, como também, em data recente, apresentou Resposta à Acusação
rebatendo todos os elementos de prova colhidos durante a investigação policial e
, portanto, com pleno acesso a tudo o que foi colhido e que ampara a exordial acusatória.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, impetrado em favor de
FABIO JÚNIOR GONCALVES
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT.

O Impetrante narra que o paciente foi preso após cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão expedido nos Autos n. 1000324-50.2024, oportunidade em que a equipe policial, em diligências, apreendeu 15 porções de pasta base de cocaína (aprox. 13,87g), vários aparelhos celulares, duas armas de fogo e munições.

O paciente foi preso em flagrante (art.33, da Lei n. 11.343/06 e art. 12 da Lei n. 10.826/2003) e, após audiência de custódia, a preventiva foi decretada para a garantia da ordem pública diante da
reiteração delitiva
, dos indícios de que estaria integrando
organização criminosa
e se dedicando a praticar crimes.

Em suma, o Impetrante alega que:
1)
a decisão judicial é vaga e desprovida de fundamentação idônea, com violação a princípios constitucionais e desatenção aos preceitos dos arts. 282, e 319 CPP;
2)
é possível substituir a prisão por outras medidas cautelares dela diversas (art. 319, CPP).

Por fim, invoca cerceamento de defesa e diz que lhe fora negado acesso aos autos n. 1000324-50.2024 (Auto de Prisão em Flagrante).

Pugna, pois, a
concessão da ordem
para que a
preventiva seja revogada

com ou sem aplicação de outras cautelares alternativas
, bem como seja
permitida a habilitação da Defesa nos autos
acima mencionados (ID 217623178).

Instruiu a inicial com documentos (ID 217623184 a 217626725).

O pedido de
liminar
foi
indeferido
(Id. 219467657).

As
Informações Judiciais
foram prestadas (Id. 220801182).

A d. PGJ
opinou pela denegação da ordem, em parecer assim sumariado (Id. 221443184):

“
HABEAS CORPUS

–
TRÁFICO DE DROGAS – POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - PRISÃO PREVENTIVA
– Pedido de revogação da custódia ou substituição por medidas cautelares – Impossibilidade – Presença dos requisitos – Garantia da ordem pública tendo em vista a gravidade concreta das condutas – Risco de reiteração delitiva - Predicados pessoais não são garantidores da revogação da custódia preventiva – Enunciado no 43 do TJMT – Medidas cautelares insuficientes –Alegação de cerceamento de defesa – Inconsistência – Diligências em curso – Aplicação da Súmula Vinculante no 14 – Parecer pela
denegação
da ordem.”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Fabio Júnior Goncalves
foi preso em flagrante durante o cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão expedido nos Autos N.U 1000324-50.2024.

Pelo que consta, a polícia local já vinha apurando a prática reiterada do crime de tráfico de drogas nas cidades de Porto Esperidião/MT e em Glória D’Oeste/MT, e havia fortes indícios de que o paciente e outros investigados estivessem envolvidos no comércio de narcóticos na modalidade “tráfico formiguinha” ou “delivery”.

Diante disso, após representação da autoridade policial, os mandados de busca e apreensão foram expedidos e, então, na residência do paciente e também em uma borracharia de sua propriedade, os policiais encontraram de 15 porções de pasta base de cocaína (aprox. 13,87g), vários aparelhos celulares (indicativos de traficância), duas armas de fogo e munições.

O paciente foi preso em flagrante e, na sequência, foi decretada a custódia preventiva para se garantir a ordem pública.

E após os informes judiciais bem como parecer da d. PGJ, a conclusão que tive ao indeferir a liminar se mantém.

Em 04/07/2024, foi oferecida denúncia contra o paciente pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, da Lei n. 11.343/06) e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12, da Lei n. 10.823/06) e, após resposta à acusação, a exordial foi recebida em 23/07/2024 (Autos n. 1000433-64.2024).

Pelo que vejo, a prisão de
Fábio Júnior
não foi por acaso, mas fruto de investigações pretéritas dos policiais atuantes na região de Porto Esperidião e a decisão aqui atacada nem de longe se apresenta teratológica ou arbitrária; ao contrário, está muito bem fundamentada na necessidade de
garantia da ordem pública
,
já que o paciente, além de ostentar registro criminal relativa a delitos sexuais, agora, em tese, reitera em crimes graves, possivelmente envolvido com grupo criminoso dedicado ao tráfico de drogas em pequenas cidades interioranas.

Tais fatos, a meu ver, autorizam a prisão preventiva, não ofendem a Súmula 444 do STJ e reforçam meu entendimento no sentido de que o paciente, não é de hoje, tem causado desassossego à ordem pública, necessitando, e por neste início da ação penal, ser afastado do meio social, evitando-se, assim, que, solto, continue a delinquir.

Destaco do STJ:

“(...). Ademais, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores (...) enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo. 6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.” (HC 639.848/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021)

E também, deste e. TJMT:

“Enunciado n. 6.
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser
deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”

“(...). 1. A prisão preventiva de que trata o art. 312 do CPP não se insere dentro de um juízo de certeza, como na aplicação da pena-base (Súmula 444/STJ),
mas, em um juízo de simples probabilidade de reiteração delitiva, justificando a adoção da medida constritiva extrema quando a presença de condenações e registros criminais anteriores e contemporâneos denotem a periculosidade subjetiva do paciente e a probabilidade de que possa vir a cometer crimes. Inteligência do Enunciado n. 06, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça. (...). (N.U 1017301-28.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021)

E, por óbvio, estando escorada a prisão preventiva na imperiosidade de
garantia da ordem pública
, a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP prevê não ser possível a imposição das
medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
à espécie.

Neste sentido, deste e. TJMT, é o entendimento:

“Tem-se por devidamente motivada a custódia preventiva, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelos agentes, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas. (N.U 1014461-40.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 20/06/2024)

Por fim, presentes os requisitos da prisão preventiva, não há falar-se em transgressão ao postulado da
presunção de inocência
. Do contrário, não haveria prisões cautelares, apenas definitivas, sendo certo que ambas as modalidades têm respaldo em nosso ordenamento jurídico-constitucional.

Da jurisprudência, destaco:

“O princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII) afigura-se compatível com a prisão provisória, porquanto não constitui pena e “somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo” (MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629). (TJMT - N.U 1010006-71.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara

Em relação à negativa de
habilitação da Defesa

nos autos n. 1000324-50.2024
, não vejo nenhuma ilegalidade a ser sanada.

Em 28/06/024, o Magistrado indeferiu o pedido porque, embora cumprido o Mandado de Busca e Apreensão, ainda não havia sido juntado nenhum documento referente ao paciente ou aos demais investigados.

A
súmula Vinculante 14 do STF
é clara ao dispor que o defensor tem direito ao
acesso naquilo que foi documentado
e que digam respeito ao exercício do direito de defesa do investigado; por isso, inexistindo documento nos autos (para eventual efetivação da ampla defesa), bem como tratando-se de medida cautelar e sigilosa na qual o contraditório é exercido na forma diferida, o indeferimento da habilitação foi a medida mais correta e adequada, até mesmo para garantir o sucesso das diligências e as investigações que estavam em curso.

Destaco, a respeito:

“Se constatado que ‘as diligências dos autos dos processos sigilosos ainda estão em andamento, deve ser negada, no momento, a concessão ao pleno acesso aos seus conteúdos pelo impetrante, sob risco de comprometimento do sucesso das diligências sigilosas que estão em curso, não havendo o que se falar em violação à Súmula vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, tampouco em violação ao direito ao contraditório e a ampla defesa, de modo que não há constrangimento ilegal a ser sanado nesta via mandamental’ (TJMT, NU 1009960-77.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 9.6.2023). (...)”. (N.U 1015217-83.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023)

Se não bastasse, nesta análise sumaríssima que é permitida, parece-me que, atualmente, as peças dos referidos autos, bem como as constantes no Auto de Prisão em Flagrante n. 1000363-47.2024, estão juntadas na íntegra no
Inquérito Policial n. 1000433-64.2024
, no qual a Defesa
não só está habilitada, como em data recente, apresentou resposta à acusação (09/07/024) contra a denúncia oferecida, rebatendo todos os elementos de prova colhidos durante a investigação policial e que deram suporte para a exordial acusatória.

Com tais considerações,
em sintonia
com o parecer
da d. PGJ
,
denego a ordem impetrada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024